Tribunal: TJSP
Processo: 0006025-88.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Roubo duplamente majorado. Apelo ministerial contra a absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação. Impossibilidade. Conjunto probatório frágil. Impossibilidade de alcançar a certeza necessária para a condenação pretendida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006025-88.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDSON LUIZ CHRISTOVAM
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial, mantendo-se integralmente a sentença combatida. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006025-88.2018.8.26.0037 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 006025-88.2018.8.26.0037
Comarca: ARARAQUARA
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: EDSON LUIZ CHRISTOVAM JUNIOR
VOTO n° 38.130
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Apelo ministerial contra a
absolvição
em
primeiro
grau.
Pretendida
condenação.
Impossibilidade. Conjunto probatório frágil. Impossibilidade de
alcançar a certeza necessária para a condenação pretendida. Apelo
improvido.
1. EDSON LUIZ CHRISTOVAM JUNIOR foi denunciado como
incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 18 de
março de 2018, por volta de 19h40, na Avenida Doutor Waldomiro Blundi, 438,
Jardim Santa Júlia, Comarca de Araraquara, agindo em concurso e unidade de
desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Beatriz S. F..
Segundo o apurado, na ocasião, EDSON e um indivíduo não
identificado, previamente ajustados a incursionar no patrimônio no alheio,
munidos de arma de fogo e utilizando um veículo Fiat/Uno, que também seria
produto de roubo, trafegavam pela via pública a fim de praticar o assalto.
No momento em que a vítima desembarcou em um ponto de ônibus
existente no local, os agentes estacionaram rapidamente o veículo. Ato contínuo, o
denunciado saiu do automóvel e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto seu comparsa permaneceu no
interior do carro dando cobertura à ação criminosa. O denunciado apontou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006025-88.2018.8.26.0037 -Voto no
3
revólver para a ofendida exigiu a entrega do aparelho celular da vítima. Temerosa,
ela não ofereceu resistência. Consumada a subtração, EDSON embarcou no
veículo em que o comparsa aguardava para fuga e, logo, evadiram-se em poder do
aparelho celular, tomando rumo ignorado.
Interrogado, negou o crime e terminou absolvido com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 348/353).
O representante ministerial recorre buscando a condenação de
EDSON pelo delito descrito na inicial por entender que haveria nos autos prova
bastante para concluir com segurança que ele teria sido o autor do delito contra o
patrimônio perpetrado (fls. 366/372).
Foram apresentadas as necessárias contrarrazões e o parecer da
douta Procuradoria foi no sentido do provimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso ministerial.
Depois de examinar cuidadosamente a íntegra do conjunto
probatório inclusive à luz dos elementos indiciários colhidos durante o inquérito,
não vejo como considerar que autoria e materialidade do crime de roubo majorado
imputado a EDSON tenham ficado suficientemente demonstradas.
Há boletim de ocorrência às fls. 04/05, e o inquérito policial foi
instaurado mediante portaria após a ofendida ter efetuado o reconhecimento
fotográfico do réu (fls. 12).
Em seus depoimentos prestados na fase inquisitiva e processual, a
ofendida Beatriz relatou que, na data dos fatos, desceu em um ponto de ônibus.
Estava próxima da esquina de sua casa, quando dois indivíduos, que ocupavam
um veículo Fiat/Uno, dela se aproximaram. O passageiro desceu do veículo
armado com um revólver e anunciou o assalto. A vítima entregou o seu aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006025-88.2018.8.26.0037 -Voto no
4
celular. Registrou a ocorrência e os policiais foram até a sua casa. Depois disso, foi
chamada para reconhecimento. Reconheceu fotograficamente o apelado como
sendo o autor do delito. Em data posterior (fls. 79), reconheceu novamente o réu,
através de vídeos que lhe foram apresentados.
O policial civil Alexandre do Carmo Lopes Ferraz disse que tomou
conhecimento dos fatos através do boletim de ocorrência. O réu foi preso em razão
do roubo de um veículo Fiat/Uno e, em razão disso, o depoente entrou em contato
com a vítima, que o reconheceu por fotografia. O réu foi detido com o veículo,
após o roubo do aparelho celular da vítima. Alexandre não se recorda se a vítima
afirmou que EDSON a abordou ou se ele ficou no interior do veículo Fiat/Uno.
Inquirida em juízo, por carta precatória, a testemunha da defesa Elso
Sosendo dos Santos disse que não sabia dos fatos. Soube que o réu foi preso em
Santa Juliana. Conheceu EDSON no mês de fevereiro de 2018, a quem deu
emprego. Tinha contato com o réu apenas no serviço. O apelado trabalhou desde o
final do mês de fevereiro de 2018 (depois do carnaval), até que foi preso em Santa
Juliana, durante aproximadamente cinco meses.
Nas duas oportunidades em que foi interrogado EDSON negou a sua
participação no roubo, alegando que, na data dos fatos, já estava morando em
“Santa Juliana”, Estado de Minas Gerais. Não sabe por que motivo foi reconhecido
pela vítima, e também desconhece o autor da subtração de um Fiat/Uno.
Vale mencionar que, no boletim de ocorrência, consta que o
“agressor era alto, magro de cor negra e trajava calça jeans, camisa branca e tênis”.
Às fls. 08, nota-se que EDSON possui pele de cor branca.
A análise das provas realizada pelo Magistrado de piso é irretocável.
Averiguou que, in casu, o único elemento de prova a sustentar a acusação é o
reconhecimento feito pela vítima através de fotografia e um vídeo (fls. 79).
Ponderou, ainda, que o fato ocorreu aos 18 de março e o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006025-88.2018.8.26.0037 -Voto no
5
videográfico só foi feito aos 07 de agosto de 2018, ou seja, depois de cinco meses;
além disso, não foi realizado o reconhecimento pessoal, de tal modo que, sendo
esta a prova exclusiva da acusação, a mesma é insuficiente para sustentar um
decreto condenatório.
Não se desconhece que o sistema de valoração da prova no processo
penal pátrio é o do livre convencimento motivado, em que o Magistrado tem
liberdade para valorar os elementos de convicção. Deve, contudo, fundamentar
sua decisão, inclusive justificando porque desconsidera essa ou aquela prova dos
autos.
Nessa linha dogmática, a procedência da ação penal não pode se
apoiar apenas na probabilidade de uma ou outra versão ou na íntima convicção do
julgador, pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.
Condenação criminal exige certeza, fundada em dados objetivos
indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a sua autoria, não
bastando a certeza subjetiva formada na consciência do julgador.
“Se a prova produzida não rompe o equilíbrio que inscreve a idéia
de presunção de inocência, acode o princípio do in dubio pro reo” (RT 623/355).
Assim, é necessário reconhecer que só há o reconhecimento
fotográfico em desfavor do ora apelado, de modo que o desfecho absolutório, data
venia da interpretação do combativo representante ministerial, não comporta
alteração.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso ministerial,
mantendo integralmente a sentença combatida.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator